Tribunal: STF
Processo: Rcl 76842
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Daiane Cristina Barbosa alega ter o Colégio Recursal da Comarca de Campinas violado, no Processo n. 1006609-06.2022.8.26.0650, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Afirma tratar-se de demanda proposta com o objetivo de que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o salário-base, tendo em vista disposição da Lei 13.342/16 que prevê aquela base de cálculo para os Agentes de Combate a Endemias.



    Narra, contudo, ter o órgão judiciário proclamado, em juízo de retratação, a improcedência do pedido, sob o fundamento de que o acolhimento implicaria em ofensa à parte final do verbete vinculante ora em análise.



    Sustenta a reclamante ter havido aplicação do enunciado vinculante a situação por ele não abarcado, pois a pretensão de origem tem fundamento em expressa previsão legal, e não em decisão judicial.



    Pede seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com estrita observância do verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão à reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.



    No caso, tem-se que o tribunal reclamado reconheceu a inconstitucionalidade de legislação municipal que previa o pagamento de adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, mas manteve o pagamento sobre referida base de cálculo por entender que sua substituição esbarraria no óbice contido na parte final do enunciado vinculante n. 4.



    A parte autora é servidora pública do MUNICÍPIO DE VALINHOS, no cargo de agente de combate às endemias e o adicional de insalubridade tem como base de cálculo o salário-mínimo, pretendendo seja feito o cálculo sobre o salário-base, na forma do art. 9º-A da Lei 11.350/06. 



    Porém, no caso do Município de Valinhos, a Lei 3.762, de 19/1/2004, que instituiu a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade ao servidor público municipal, muito embora não fixe um índice expressamente, faz referência à Norma Regulamentadora NR 15 Atividades e Operações Insalubres, que preceitua: 



    “15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário-mínimo da região, equivalente a: 15.2.1 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo; 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; 15.2.3 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo.”. 



    Portanto, o Município de Valinhos vem pagando o adicional de insalubridade tendo por base de cálculo o salário-mínimo, e não o salário-base do servidor, o que, porém, não pode ser alterado por decisão judicial. 



    Se o regime da parte autora é o estatutário, o adicional de insalubridade é calculado nos termos da legislação específica a que está submetida, que, na hipótese, é a municipal. 



    E a Lei Municipal supracitada estabelece que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário-mínimo. 



    Nesse caso, deve-se observância ao disposto na Súmula Vinculante nº 4 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Ao contrário do que afirma o juízo reclamado, a inconstitucionalidade de norma municipal não impede a aplicação de preceito contido na lei nacional de regência da categoria dos Agentes de Combate às Endemias (Lei 11.350/2006).



     Referido diploma estabelece, no § 3º do seu art. 9º-A, adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento ou salário-base. O enunciado vinculante em comento não pode servir como empecilho à plena incidência do preceito.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar ao Colégio Recursal da Comarca de Campinas o rejulgamento do Processo n. 1006609-06.2022.8.26.0650 à luz da compreensão firmada nessa decisão a respeito do enunciado vinculante n. 4 da Súmula.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente